Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 74993999, o SINDIRETA informa a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos feita pela substituída JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal deixou seu prazo transcorrer sem manifestação (ID. 76394525). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 346.684 (ID. 12884207 - pág. 14-23) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: "O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento." Com efeito, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 salários-mínimos manifestada por JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, para fins de recebimento por RPV. Preclusa essa decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório de ID. 60504892 (PCT n. 0725111-36.2024.8.07.0000). Após, expeça-se RPV, no limite total de 40 salários-mínimos, em favor de JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR